Tribunal: TJDFT
Processo: 0746747-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Na hipótese de competência territorial, portanto relativa, o juízo não pode declinar sem provocação da parte, conforme jurisprudência consolidada no enunciado n. 33, da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2- Ainda que se reconheça a relação de consumo, nem mesmo a pretensa proteção ao consumidor serviria de amparo para afastar a vedação ao reconhecimento de ofício da competência territorial. Ajuizada a ação no foro de eleição, caberia ao próprio consumidor o juízo de conveniência em pleitear a remessa dos autos para a jurisdição de seu domicílio. Afinal, ainda que tenha residência em outra unidade da federação, nada obsta que o agravado tenha suas atividades principais nesta capital onde tenha maior facilidade para o exercício do direito de defesa.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

f